Tribunal: TJDFT
Processo: 0714743-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas com causa de aumento. Materialidade e autoria comprovadas. princípio da insignificância. inaplicabilidade. condenação mantida. dosimetria. causa de aumento. natureza objetiva. tráfico privilegiado. impossibilidade. dedicação a atividades criminosas. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: a absolvição do acusado pela atipicidade da conduta em virtude da aplicação do princípio da insignificância; o afastamento da causa de aumento e o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, quando harmônicos e alinhados com os elementos de informação e filmagens, não havendo nos autos nenhum indício de que teriam qualquer motivação em prejudicar o acusado.
5. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território possui o entendimento consolidado de que a causa de aumento de pena do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06 possui natureza objetiva, de forma que basta que a traficância ocorra nos locais indicados no dispositivo em comento para incidir o aumento da pena, sendo irrelevante o objetivo do agente em atingir os frequentadores do local ou de se beneficiar concretamente do intenso fluxo de pessoas para a distribuição de entorpecentes.
7. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 7.1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 7.2. Restando comprovado que o réu se dedica a atividades criminosas, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.